Tribunal: TJMT
Processo: 1000401-31.2021.8.11.0012
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000401-31.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE SCHIRMBECK - CPF: 220.205.860-53 (APELADO), ANTONIO ROLNEI DA SILVEIRA - CPF: 002.406.148-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2306-00 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE AGIR - REQUERIMENTO FORMULADO E DESATENDIDO - PRETENSÃO RESISTIDA - INTERESSE DEMONSTRADO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - MÉRITO -DETERMINAÇÃO DE
APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - SÚMULA 372/STJ - ARTIGO 400, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - RECURSO REPETITIVO RESP 1.763.462/MG - TEMA Nº 1000/STJ - NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA - MULTA DIÁRIA AFASTADA
- CONDENAÇÃO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA VERBA - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência.

"Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados (REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)".

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que, “
desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015 (Tema 1000/STJ)
” (STJ – Segunda Seção - REsp 1.763.462/MG – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 09.06.2021).

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, fixam-se os honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC), bem como se reduz o montante da verba.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1000401-31.2021.8.11.0012

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Felipe Schirmbeck

1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Banco do Brasil S.A.

Ação
: Exibição de Documentos, movida por
Felipe Schirmbeck
.

Sentença
: julgou procedente a ação, para determinar que o banco requerido apresente extrato ou conta gráfica contábil (slip) do período de 01 de janeiro a 01 de maio de 1990, dos contratos nº 88/00185-7; nº 88/00186-5 e nº 88/00327-2, no prazo de 15 dias, sob pena de cominação de multa diária de R$ R$ 100,00. Ainda, condenou o banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.

Apelação
(Id. 115084451
)
: Suscita preliminar de ausência de interesse de agir, ao argumento de que a parte autora deixou de cumprir condição da ação de exibição de documentos, por ter deixado de trazer comprovação da negativa do banco em fornecer os documentos administrativamente.

No mérito, defende a ausência de pretensão resistida, já que não houve tentativa de obter os documentos pela via administrativa.

Assevera pela inaplicabilidade do artigo 382 do CPC, em razão da ausência de adequação e utilidade da medida de exibição de documentos.

Sustenta que a natureza jurídica da multa tem caráter cominatório, bem assim que não pode ser aplicada ao caso de ação de exibição de documentos.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada extinta a ação ou, alternativamente, requer a redução da verba honorária.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 115084474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação interposta por
Banco do Brasil S.A.

Ação
: Exibição de Documentos, movida por
Felipe Schirmbeck
.

Sentença
: julgou procedente a ação, para determinar que o banco requerido apresente extrato ou conta gráfica contábil (slip) do período de 01 de janeiro a 01 de maio de 1990, dos contratos nº 88/00185-7; nº 88/00186-5 e nº 88/00327-2, no prazo de 15 dias, sob pena de cominação de multa diária de R$ R$ 100,00. Ainda, condenou o banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.

A controvérsia, portanto, está em saber se é caso de reforma da sentença de procedência.

Trata-se de Ação de Exibição de Documentos, proposta em 16.03.2021, em que o autor, ora apelado, objetivou obter a determinação judicial para que a instituição financeira requerida, ora apelante, fornecesse cópias dos extratos referentes a contratos financeiros celebrados entre as partes.

Acerca da matéria, observa-se que as decisões mais recentes do STJ são no sentido de que a Ação Cautelar de Exibição de Documentos é cabível, desde que reste comprovado o interesse do autor. Para tanto, faz-se necessário que o requerente demonstre no momento da sua propositura a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço, quando exigido, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

No caso, verifica-se que a parte autora apresentou cópias das cédulas rurais firmadas com o banco requerido, que demonstram a relação jurídica havida entre as partes (Id. 115078521), bem como juntou cópia do requerimento administrativo em que solicita extrato analítico referente aos contratos firmados, de que consta carimbo de recebimento assinado pelo Gerente do Banco do Brasil, Agência de Nova Xavantina, em 01.12.2020 (Id. 115078526).

Assim, caberia ao banco apelado demonstrar inequivocamente que atendeu ao pedido em tempo razoável, dando atenção correta ao cliente, o que não ocorreu nos autos, e revela-se, portanto, o interesse processual da parte autora e, ainda, o cabimento do ônus de sucumbência decorrente do princípio da causalidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Tendo as instâncias ordinárias concluído pela existência do prévio requerimento administrativo não cumprido pela instituição financeira, que veio apresentar os documentos somente após o ajuizamento da ação de exibição, deve responder pelos ônus sucumbenciais, em razão de sua conduta.
2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1014137/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017)”

“APELAÇÃO
– MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO
- RESP REPETITIVO N. 1349453 - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL -
PRELIMINAR REJEITADA - PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO -
PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. Nos casos em que se busca a exibição de documentos em poder da parte contrária, para a configuração do interesse de agir deve estar comprovada a existência de relação jurídica, o prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (REsp n. 1349453/MS, representativo da controvérsia).
É cabível a condenação da parte vencida a arcar com os honorários advocatícios se ficar caracterizada a pretensão resistida.
(TJMT - N.U 0006274-63.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019)”

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO – COMPROVADO NOS AUTOS
– DEMONSTRAÇÃO “FUMUS BONI IURIS” E “PERICULUM IN MORA” - NATUREZA SATISFATIVA -DESNECESSIDADE –
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR ÍNFIMO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA, ARTIGO 85, § 8º DO CPC – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. A medida cautelar de exibição de documentos é o meio adequado para ter acesso aos documentos comuns, e depende da comprovação da existência de relação jurídica, prévio requerimento administrativo ou prova da recusa por parte da instituição em apresentar o contrato, bem como o pagamento do custo do serviço (STJ, REsp n. 1.349.453-MS). Caso concreto em que o autor demonstrou ter formulado pedido administrativo ao réu, configurado está o interesse processual para o ajuizamento da ação. Diante da natureza satisfativa da medida cautelar de exibição de documentos, prescindível a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, bastando a afirmação pela parte requerente do direito de obter a exibição, o que, no caso, decorre do caráter comum dos documentos.
É devida a condenação da Instituição Financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios, porquanto, diante do princípio da causalidade, impõe-se o custeio dos ônus da sucumbência por quem tenha dado justa causa ao ajuizamento da ação.
Nos termos do artigo 85, § 8º do CPC: “as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2”. (TJMT - N.U 0041542-09.2011.8.11.0041, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)”

Desse modo, é caso manter a r. sentença quanto à procedência da ação, bem como quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Por outro lado, o apelante requer seja afastada a multa diária aplicada pelo i. juízo
a quo
.

O e. Superior Tribunal de Justiça há muito firmou o entendimento de que as instituições financeiras têm o dever de exibir documentos comuns às partes, enquanto não prescrita eventual pretensão vinculada ao elemento de prova em poder do credor.

Acerca da matéria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual "... é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos" (REsp 1.133.872/PB, Segunda Seção, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 28/3/2012). (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp nº 1276368/MG - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 12/02/2019 - DJe 25/02/2019).

Ademais, no verbete sumular nº 372, em tese firmada no julgamento do Tema 705 ainda sob a vigência do CPC/1973, ficou estabelecido pelo STJ que, na “
ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória
” (Segunda Seção - Julgado em 11/03/2009 - DJe 30/03/2009).

No entanto, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, sobreveio novo posicionamento sobre a questão, como se verifica no parágrafo único do artigo 400, que passou a dispor que, se “
necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido
”.

Algumas Cortes passaram a entender que, com a inovação normativa trazida pelo artigo 400 do novo CPC, restou superada a Súmula nº 372/STJ, porquanto havia sido editada sob a vigência do CPC/1973, de forma que se entendeu pela possibilidade de fixação de
astreinte
na ação de exibição de documentos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INTERESSE DE AGIR - EXISTÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO VÁLIDO - MULTA COMINATÓRIA - CABIMENTO - SÚMULA 372 DO STJ - SUPERAÇÃO - REVISÃO DO VALOR DAS ASTREINTES -DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS - RESISTÊNCIA CARACTERIZADA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Na ação cautelar de exibição de documentos devem ser observados os requisitos condicionantes do interesse de agir definidos pelo STJ no julgamento do REsp 1349453/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos: a) a existência de relação jurídica entre as partes; b) o prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável; c) pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. A prova do pagamento do custo do serviço só pode ser exigida se houver previsão contratual específica estabelecendo tal cobrança. Na impossibilidade de se aferir se o contrato institui essa cobrança, em razão do desconhecimento de seu conteúdo, a prova do pagamento não pode ser exigida como pressuposto processual, sobretudo, quando demonstrado o prévio requerimento administrativo válido. Em face da inovação legislativa trazida pelo art. 400, parágrafo único, do CPC/2015, consolidou-se o entendimento de que resta superada a Súmula 372 do STJ (Enunciado 54 do Fórum Permanente de Processualistas Civil). O art. 537, §1º, inciso I, do CPC autoriza a revisão da multa cominatória, a fim de se adequá-la, quando o valor se mostrar insuficiente ou excessivo. Não havendo exibição espontânea do documento, até a decisão, resta caracterizada a pretensão resistida e imposição dos ônus da sucumbência. (TJMG - 11ª CÂMARA CÍVEL - Apelação Cível nº 1.0480.15.014179-8/002 – Relª Desª. MÔNICA LIBÂNIO - Julgamento em 09/07/2021 – DJE em 19/07/2021)

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO SUM. 372, DO STJ – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido, superada a Súmula n. 372, do STJ. A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.
A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Recurso de Agravo de Instrumento nº 1007980-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Julgado em 28/07/2021 - DJE 31/07/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DECISÃO QUE FIXOU O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 372 DO STJ – VALOR DA MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 400 do CPC, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido.
A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Recurso de Agravo de Instrumento nº 1018493-30.2020.8.11.0000 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 03/02/2021 - Publicado no DJE 19/02/2021)

Em recente julgamento, com a temática recursal novamente afetada sob a sistemática dos repetitivos, agora sob o Tema nº 1000 - REsp nº 1.763.462/MG, o STJ firmou o entendimento de que, desde “
que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio,
poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015
”, restando o acórdão assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA. 1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado. 2.
Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ).
3. Caso concreto: 3.1. Inviabilidade de se conhecer da alegação de preclusão da ordem de exibição, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o documento anteriormente exibido pelo banco, documento considerado insuficiente pelo Tribunal 'a quo'. Óbice na Súmula 7/STJ. 3.2. Aplicação da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de extratos bancários sob pena de multa diária, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários). 3.3. Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado. 3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema 1.000/STJ deliberado por esta Segunda Seção. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ – Segunda Seção - REsp 1.763.462/MG – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 09.06.2021).

No caso, a primeira medida coercitiva estabelecida pelo julgador foi a aplicação da multa diária, e dessa forma, diante do posicionamento firmado pelo STJ, adotado sob a sistemática de recurso repetitivo, neste momento não é cabível a fixação da
astreinte
, porquanto é indispensável que à prévia fixação da multa, seja adotado outro método coercitivo, como a busca a apreensão dos documentos cuja exibição foi ordenada, para só posteriormente ser aplicada a multa para o caso de descumprimento do comando judicial.

Por fim, o apelante requer a redução da verba honorária fixada pelo juízo em R$ 2.000,00.

Com relação ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §8º do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

A par disso, observa-se a necessidade de fixar os honorários advocatícios em consonância com os §§ 2º e 8º, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, o arbitramento dos honorários advocatícios na quantia de R$ 1.000,00 mostra-se adequado ao caso.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para afastar a multa diária fixada, sem prejuízo de aplicação de outro meio coercitivo pelo julgador de origem e para reduzir a verba honorária para R$ 1.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022